Tribunal: TJBA
Processo: 0003068-84.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0003068-84.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Marcos Rogerio Silva Marques Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, SORAIA DE FATIMA VELOSO MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, MEG LIMA DA CUNHA, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE A POLICIAL MILITAR. IRDR. PRECEDENTE VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno no mandado de segurança que reconheceu o direito de policial militar ao recebimento de auxílio-transporte, nos termos de tese firmada em IRDR, alegando omissão, contradição e obscuridade quanto à gratuidade de transporte, ao critério de cálculo do benefício e à sua natureza jurídica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à alegação de gratuidade de transporte e eventual enriquecimento sem causa; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso quanto ao critério de cálculo do auxílio-transporte, especialmente o desconto de 6% previsto em decreto estadual; (iii) determinar se houve omissão quanto à natureza jurídica do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR O trânsito em julgado do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 torna definitiva e vinculante a tese jurídica aplicada, afastando a necessidade de sobrestamento e impondo sua observância obrigatória. A decisão embargada aplica corretamente a tese do IRDR ao reconhecer o direito ao auxílio-transporte, afastando a alegação de enriquecimento sem causa, pois não se comprova a efetiva fruição de gratuidade e as vantagens possuem naturezas jurídicas distintas. O acórdão já contempla expressamente o critério de cálculo do benefício conforme o art. 3º do Decreto Estadual nº 6.192/1997, inexistindo omissão quanto ao desconto de 6% do vencimento básico. A natureza jurídica não remuneratória do auxílio-transporte decorre diretamente da aplicação integral do Decreto nº 6.192/1997, especialmente de seu art. 4º, não havendo necessidade de manifestação adicional. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido com base em precedente vinculante, inexistindo vícios de omissão, contradição ou obscuridade. IV. DISPOSITIVO E TESE: EMBARGOS REJEITADOS Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003068-84.2016.8.05.0000, em que figuram como Embargado Marcos Rogerio Silva Marques e como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça